Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-91.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DAS HORAS EXTRAS – SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – Sentença de procedência – Reexame necessário tido por interposto, nos termos da Súmula no 490 do STJ – Adicional de insalubridade – Incorporação dos abonos concedidos pelas Leis Municipais no 2.910/2008 e no 3.078/2010 ao salário-base, com reflexo no adicional de

Ementa:
APELAÇÃO – RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DAS HORAS EXTRAS – SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – Sentença de procedência – Reexame necessário tido por interposto, nos termos da Súmula no 490 do STJ – Adicional de insalubridade – Incorporação dos abonos concedidos pelas Leis Municipais no 2.910/2008 e no 3.078/2010 ao salário-base, com reflexo no adicional de insalubridade – Possibilidade – Inteligência da Lei Municipal no 1.401/91 para o reajuste de referido adicional, de acordo com os aumentos dos vencimentos – Horas extras – Divisor – Carga horária de 40 horas semanais – Utilização do divisor 200 – Precedentes – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001919-91.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, é apelada ANA CARVALHO
DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
2
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428
Apelante: Prefeitura Municipal de Paulínia
Apelado: Ana Carvalho de Barros
Comarca: Paulínia
Voto no 17.200
APELAÇÃO

RECÁLCULO
DO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE E DAS HORAS EXTRAS SERVIDOR
PUBLICO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Sentença de procedência Reexame necessário tido por interposto,
nos termos da Súmula no 490 do STJ Adicional de insalubridade
Incorporação dos abonos concedidos pelas Leis Municipais no
2.910/2008 e no 3.078/2010 ao salário-base, com reflexo no
adicional de insalubridade Possibilidade Inteligência da Lei
Municipal no 1.401/91 para o reajuste de referido adicional, de
acordo com os aumentos dos vencimentos Horas extras Divisor
Carga horária de 40 horas semanais Utilização do divisor 200
Precedentes Juros de mora e correção monetária Deverão ser
aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença,
de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947,
tema 810
Sentença parcialmente reformada
Reexame
necessário e recurso de apelação parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Prefeitura
Municipal de Paulínia em face da r. sentença de fls. 460/467 que, no autos
da ação ordinária1 ajuizada por Ana Carvalho de Barros objetivando a
inclusão dos abonos salariais na base de cálculo do adicional de
insalubridade, bem como a aplicação do divisor correto com relação às horas
extraordinárias, com pagamento das diferenças devidas, julgou procedente o
pedido para incluir os abonos incorporados ao salário à base de cálculo do
adicional de insalubridade recebido pela autora, na mesma proporção dos
aumentos promovidos pelas Leis Municipais no 2.910/2008 e no 3.078/2010,
com pagamento das diferenças devidas e devidos reflexos, bem como para
determinar o pagamento da importância decorrente das diferenças do cálculo
das eventuais horas extras trabalhadas, utilizando o divisor 200. Acrescentou
que as diferenças devidas teriam incidência de correção monetária pela
1 Valor da causa de R$ 10.000,00 em 16/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
3
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 0,5% ao mês,
observada a prescrição quinquenal. Por fim, condenou a ré ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante, em síntese, que os institutos da incorporação
e do aumento salarial são distintos e inconfundíveis, de modo que o adicional
de insalubridade somente acompanha o aumento salarial específico e não
quando decorrente de incorporação salarial, o que ocorreu com o abono.
Ainda, alega que foi utilizado o divisor correto com relação às horas extras.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 21/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 206).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Ana Carvalho de Barros
objetivando a inclusão dos abonos salariais na base de cálculo do adicional de
insalubridade, bem como a aplicação do divisor correto com relação às horas
extraordinárias, com pagamento das diferenças devidas.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
4
vez que o valor da condenação é ilíquido, nos termos da Súmula no 490, do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
A autora, funcionária pública do Município de Paulínia, onde
exerce a função de cozinheira, alega fazer jus ao reajuste do adicional de
insalubridade na mesma proporção dos aumentos promovidos pelas Leis
Municipais no 2.910/08 e no 3.078/10, além da aplicação do divisor correto
com relação às horas extraordinárias, com pagamento das diferenças devidas.
Pelo que se depreende dos autos, a autora passou a receber um
abono de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em virtude da edição da Lei
Municipal no 2.910/2008, concedido no mês de abril de 2008, com o posterior
novo abono, agora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), concedido pela
Lei Municipal no 3.078/2010.
Ocorre, contudo, que apesar de ter recebido tais abonos, não
houve alteração no valor pago a título de adicional de insalubridade.
De rigor, portanto, que se verifique a aplicabilidade das normas
municipais referentes ao adicional de insalubridade e as leis que incorporaram
os abonos aos vencimentos da requerente, para auferir se referidos abonos
são, ou não, aumento geral disfarçado, refletindo consequentemente no
adicional de insalubridade recebido.
No caso do Município de Paulínia, a Lei que instituiu a
concessão do adicional de insalubridade é o Estatuto dos Funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
5
Públicos Civis (Lei Complementar Municipal no 17/2001), que em seu artigo
50 dispõe que:
Art. 50 - Os funcionários que para o desempenho do cargo,
exercem atividades consideradas insalubres ou perigosas, farão jus
a um adicional, o qual não se incorporará ao vencimento.
(...)
§ 2o - A concessão e fixação do adicional de insalubridade ou de
periculosidade será estabelecida na forma da lei de regência.
Nestes termos, a lei que regulamenta a fixação de referido
adicional é a Lei Municipal no 1.401/91, que alterou o Anexo XXVI da Lei
Municipal no 1.295/90, in verbis:
Art. 1o - O Anexo XXVI da Lei Municipal no 1295, de 15 de maio
de 1990 que dispõe sobre o pagamento do adicional de
insalubridade e de periculosidade, passa a ter a seguinte redação:
(...)
Os valores acima serão corrigidos na mesma proporção dos
aumentos salariais que forem decretados. (g.n.).
Dentro deste contexto, forçoso concluir-se que, quando os
funcionários públicos tivessem aumento salarial, deveria haver, em igual
proporção, aumento no adicional de insalubridade, o que não ocorreu nos
presentes autos.
Destaca-se que a Municipalidade de Paulínia concedeu diversos
abonos salariais provisórios, através das Leis Municipais no 2.482/01, no
2.686/04 e no 2.791/06.
No entanto, com o advento das Leis Municipais no 2.910/08 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
6
3.078/10 houve a incorporação dos abonos, conforme se denota da leitura do
art. 1o das leis supracitadas.
Art. 1o - O abono salarial concedido através da Lei Municipal n.
2.482, de 26 de outubro de 2001, com as alterações introduzidas
pelas Leis Municipais n. 2.686, de 01 de abril de 2004, e de n.
2.791, de 23 de fevereiro de 2006, fica incorporado aos salários ou
vencimentos dos servidores públicos municipais, que cumpram
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou jornada
especial inferior por imposição legal federal e em valor
proporcional para as demais jornadas, inclusive as jornadas
especiais inferiores decorrentes de lei municipal, até o limite de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Parágrafo Único - A
incorporação prevista no 'caput' deste artigo fica estendida aos
aposentados e pensionistas.
Art. 1o - O abono salarial concedido através da Lei Municipal n.
2.911, de 03 de abril de 2008, fica incorporado aos salários ou
vencimentos dos servidores públicos municipais, que cumpram
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou jornada
especial inferior por imposição legal federal em valor proporcional
para as demais jornadas, inclusive as jornadas especiais inferiores
decorrentes de lei municipal, até o limite de R$ 300,00 (trezentos
reais). Parágrafo Único - A incorporação prevista no 'caput' deste
artigo fica estendido aos aposentados e pensionistas.
Assim, diante da incorporação dos abonos aos vencimentos, as
verbas passaram a ter caráter geral, ou seja, trata-se de verdadeiro aumento
salarial.
Ademais, a matéria aqui em discussão já foi apreciada pelo
eminente Desembargador Vicente de Abreu Amadei, no julgamento em
10/09/2013 da Apelação Cível no 0002371-31.2011.8.26.0428, pelo que
adoto sua fundamentação como razão de decidir:
Observe-se que a incorporação (via edição de leis para tal fim) dos
abonos concedidos, o que caracteriza o aumento geral disfarçado,
com força de atração suficiente para conferir reflexos de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
7
no valor pago a título de adicional de insalubridade, abstração a
ausência de edição de lei específica para a concessão de aumento
geral anual pela ré.
São duas, então, as leis editadas pela municipalidade para a
incorporação dos abonos concedidos aos vencimentos do autor: a
Lei Municipal no 2.910/08 e a Lei Municipal no 3.078/10 (fls.
170/195).
Ambas têm redação similar, alterando apenas o valor da
incorporação dos abonos. Confira-se:
Art. 1o - o abono salarial concedido... fica incorporado aos salários
ou vencimentos dos servidores públicos municipais...
Parágrafo Único - a incorporação prevista no caput deste artigo fica
estendida aos aposentados e pensionistas
Art. 2o - em decorrência do disposto no artigo anterior, as tabelas de
vencimentos constantes da Lei Municipal no 1.295, de 15 de maio
de 1990, passam a vigorar de acordo com os dados constantes dos
Anexos que fazem parte integrante desta lei.
Ora, incorporar, em sua raiz etimológica, significa dizer que uma
coisa foi reunida, tornou-se parte integrante do mesmo corpo,
reuniu-se em um só corpo.
Vale dizer, que se algo se reúne a um corpo, para ser parte
integrante dele e, se lhe acresce volume, de mesma essência, este
algo só pode ser considerado como seu aumento.
Disso já se poderia auferir certeza jurídica da procedência do
pedido do autor, pois, de fato, a incorporação dos abonos
anteriormente concedidos, é aumento geral disfarçado, tanto que os
próprios textos normativos que incorporaram tais abonos, fizeram
alterar as tabelas de vencimento base de todo o funcionalismo
público da municipalidade-ré. E mais, ratificam o reconhecimento
de aumento generalizado de salários e vencimentos, pela extensão
destes abonos incorporados aos aposentados e pensionistas.
E, havendo aumento de salário, ou de vencimento, passa a viger a
Lei Municipal no 1.401/91, norma de regência para o reajuste do
adicional de insalubridade, já destacada.
Assim, deverá o autor ter seu adicional de insalubridade reajustado
em dois momentos distintos, consecutivos e correspondentes à
vigência das Leis Municipais no 2.910/08 e no 3.078/10, na mesma
proporção em que se deu cada aumento de salário pela
incorporação dos abonos. Tudo, a ser calculado em liquidação de
sentença.
A primeira alteração do valor do adicional de insalubridade, pois,
se dará na mesma proporção representada pela incorporação do
abono autorizado pela Lei Municipal no 2.910/08, a partir de sua
vigência; a segunda, somará ao valor anteriormente apurado, na
mesma proporção e a partir da data de vigência Lei Municipal no
3078/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
8
Destarte, a primeira alteração do valor do adicional de
insalubridade se dará na mesma proporção representada pela incorporação do
abono autorizado pela Lei Municipal no 2.910/08, a partir de sua vigência; e a
segunda, somará ao valor anteriormente apurado, na mesma proporção e a
partir da data de vigência Lei Municipal no 3.078/10.
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos:
SERVIDOR MUNICIPAL DE PAULÍINIA
Adicional de
insalubridade Base de cálculo Abonos concedidos pelas Leis
Municipais nos 2.910/2008 e 3.078/2010
Incorporação dos
aludidos abonos, por meio de lei, ao vencimento base do servidor,
com o respectivo reflexo no valor do adicional de insalubridade
Possibilidade
Aumentos gerais disfarçados caracterizados

Aplicação da Lei Municipal no 1.401/91 para a concessão de
reajuste do adicional de insalubridade na mesma proporção dos
aumentos dos vencimentos
Cálculo das horas extras

Redimensionamento para a aplicação do divisor “180” Sentença
mantida Recurso desprovido.
(TJSP.
1a
Câmara
de
Direito
Público.
Apelação
n.
0005107-80.2015.8.26.0428.
Rel.
Des.
Danilo
Panizza.
J.
11.07.2017).
ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (AUXILIAR
DE ENFERMAGEM) Recálculo do adicional de insalubridade na
mesma proporção dos aumentos salariais artigo 1o, da Lei
Municipal no 1.401/91 Reajuste devido na mesma proporção
Incorporação dos abonos aos salários concedidos pelas Leis
Municipais no 2.910/08 e no 3.078/10 aos vencimentos dos
servidores Sexta parte devida, ante o cumprimento das exigências
para seu recebimento Cálculo das horas extras trabalhadas Divisor
de horas redimensionado Aplicação do "divisor 180" Precedentes
desta Corte JUROS DE MORA calculados à taxa de 0,5% ao mês -
Regra a ser utilizada é a contida no artigo 1o-F, da Lei 9.494/97,
sem contudo observar o disposto na Lei no 11.960/2009, por ser
declarada inconstitucional pelo Plenário do STF Sentença de mérito
com pequeno reparo Honorários recursais fixados Remessa
necessária provida em parte. Recurso voluntário não provido.
(TJSP.
9a
Câmara
de
Direito
Público.
Apelação
n.
0005361-53.2015.8.26.0428. Rel. Des. Rebouças de Carvalho. J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
9
23.03.2017)
Isto posto, deve ser mantida a sentença com relação ao adicional
de insalubridade.
Com relação ao divisor a ser utilizado para o cálculo das horas
extras, também merece ser mantida a sentença.
O documento de fl. 417 da Prefeitura Municipal de Paulínia
comprova que, desde julho/2015, a jornada da autora é de 40 horas semanais.
Assim, “O próprio Município reconhece que reduziu a jornada
de trabalho da autora de 44 para 40 horas semanais, de modo que, divididas
por seis dias de trabalho por semana e multiplicadas por trinta dias no mês,
tem-se o divisor de 200 horas” (TJSP. 10a Câmara de Direito Público.
Apelação no 1001304-04.2017.8.26.0428. Rel. Des. Teresa Ramos Marques.
J. 08/10/2019).
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos:
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c/c condenatória
Servidora
pública
municipal.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE - Pagamento de valor fixo, sem os reajustes
anuais, em consonância com os demais aumentos concedidos ao
longo dos anos - Inadmissibilidade - Abonos provisórios que se
incorporaram aos vencimentos, nos termos das LMs ns. 2.910/08 e
3.078/10 - Aumento disfarçado de vencimentos - Adicional que
deve ser reajustado na mesma proporção - Inteligência da LM n.
1.401/91 e LCM n. 17/01. HORAS EXTRAS - DIVISOR - 200
horas ao invés de 220 horas - Admissibilidade - LM n. 2.807/06
que prevê uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, portanto,
o divisor deve ser de 200 horas. SEXTA PARTE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
10
Inadmissibilidade - LM n. 1.303/90 - Autora que fez opção pelo
regime estatutário, em 2001 - Ao tempo da vigência da lei
supracitada, ela possuía 15 anos de efetivo exercício - LCM n.
17/01 que revogou o benefício - Não há direito adquirido a regime
jurídico. JUROS MORATÓRIOS - LEI n. 11.960/09 Cabimento,
eis que a sua constitucionalidade foi mantida no tocante àqueles -
Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001482-50.2017.8.26.0428; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento:
31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018).
SERVIDORA PÚBLICA Município de Paulínia Técnica de
enfermagem Incorporação de abonos provisórios no salário-base
no ano de 2008 Aumento do adicional de insalubridade na mesma
proporção
Possibilidade LM no 1.401/91 Precedentes
Cálculo de horas extras utilizando o divisor 220 até julho/2014
Impossibilidade Carga horária de 40 horas semanais, a ser devido
o divisor 200 Pagamento dos atrasados que deve ser corrigido
monetariamente desde cada inadimplemento e acrescido de juros de
mora a partir da citação Índices dos encargos ajustados ao
entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores nos temas de
repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no 905

Sucumbência integral da Municipalidade, com verba honorária a
ser arbitrada em liquidação, na forma do art. 85, § 4o, III, do novo
CPC Reexame necessário e recursos de apelação parcialmente
providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001663-51.2017.8.26.0428; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento:
24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018).
SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. Paulínia. Auxiliar de
enfermagem. Adicional de insalubridade. Correção do valor
proporcional ao aumento do salário base. LM no 1.401/91. LM no
2.807/06. LM no 2.910/08. LM no 3.078/10. Horas extraordinárias.
Coeficiente. LM no 1.295/90, Anexo III. LF no 11.960/09.
Honorários advocatícios. 1. Apelação. Inépcia. As 'razões do
pedido de reforma' previstas no art. 1.010, III do CPC são aquelas
dirigidas à argumentação posta pelo magistrado, devendo o
apelante indicar as razões pelas quais a sentença deve ser
modificada. O recurso do município é dissociado dos autos e do
que foi decidido, inepto e não merece conhecimento, a teor dos art.
932, III e 1.010, III do CPC. 2. Adicional de insalubridade.
Correção. A LM no 1.401/91 estabeleceu o adicional de
insalubridade em valor fixo, 'corrigido na mesma proporção dos
aumentos salariais que forem decretados'; e não há como ver
aumento salarial na incorporação dos abonos ao salário base, se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
11
vencimentos da autora permaneceram iguais. No entanto, se
precário quando concedido, as incorporações levadas a efeito pelas
LM no 2.910/08 e 3.078/10 implicaram caso de aumento diferido, a
partir delas se extraindo os efeitos do aumento salarial que decorreu
do pagamento anterior dos abonos a justificar, a partir delas, a
correção do adicional de insalubridade na mesma proporção, em
respeito ao art. 1o da LM no 1.401/91. Precedentes desta Seção de
Direito Público. 3. Horas extraordinárias. Coeficiente. A jornada
de trabalho de 40 horas semanais, prevista no Anexo III da LM no
1.295/90, atrai o coeficiente de cálculo das extraordinárias para 200
horas/mês. Quando em atividade, o cargo da autora estava dentre
aqueles cuja carga horária máxima era de 40 horas semanais ou 200
mensais, devendo o município pagar as diferenças devidas pela
indevida utilização do coeficiente de 220 horas/mês. 4. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no
4.357/DF e 4.425/DF, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido
pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição
semelhante da LF no 11.960/09; contudo manteve hígidos os juros
de mora nela previstos. Modulação dos efeitos já realizada e que
não interfere na constituição do título (fase de conhecimento), mas
apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 5.
Honorários advocatícios. A sentença é ilíquida e o percentual da
verba honorária será fixado somente quando liquidado o julgado,
nos termos do art. 85, § 4o, II, ocasião em que será considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).
Procedência. Recurso do município não conhecido. Recurso oficial
parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002311-31.2017.8.26.0428; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).
No entanto, a sentença merece reparo com relação aos juros de
mora e correção monetária.
Com relação aos consectários legais, o Supremo Tribunal
Federal, ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema no
810 do STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas
teses sobre índices de correção e juros em condenações contra Fazenda
Pública, nos termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
12
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-91.2017.8.26.0428 -Voto no 17.200
13
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Destarte, dou parcial provimento ao reexame necessário e ao
recurso de apelação.
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para
fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais
(STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
reexame necessário e ao recurso de apelação, apenas para determinar que
as diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, a sentença tal
como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator